Tribunal: TJSP
Processo: 1032202-87.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Acidentária – Alegação de males ortopédicos ocupacionais em membros superiores – Alterações de punhos – Incapacidade e nexo causal não caracterizados – Benefício indevido – Decreto de improcedência – Sentença reformada.

Dou provimento aos recursos oficial e do INSS para julgar o pedido improcedente, prejudicada a análise da apelação do autor.